Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFERTA. CONTRATAÇÃO REALIZADA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a fornecer cartão de crédito ao autor e em indenização por danos morais. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Recurso do autor. Responsabilidade civil. Dano moral. Valor da indenização. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de descumprimento de oferta de cartão de crédito, ao pagamento de R$ 1.500,00. Não se vislumbra no caso em exame fato que implique em violação a direitos da personalidade apto a justificar majoração da indenização. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso do réu. Obrigação de fazer. Não foi apresentado qualquer fato que denote impossibilidade de cumprimento da obrigação, senão a singela afirmação de que “não há como com emitir cartão nas mesmas condições em conta já cancelada.” Ademais, a caracterização da impossibilidade de cumprimento da obrigação, bem como a conversão em perdas e danos, é matéria atinente ao cumprimento de sentença, de modo que não se conhece do recurso neste ponto.
5 – Erro material. Correção de ofício. O dispositivo da sentença estabeleceu como limite do cartão de crédito o valor de R$ 1.500,00. Todavia, o valor do limite do cartão a ser fornecido ao autor é, na verdade, de R$1.000,00, conforme fundamentação da sentença e demais documentos do processo. Assim, diante do erro material, altera-se o valor do limite do cartão de crédito. Sentença que se reforma apenas para corrigir erro material e fixar o valor de R$ 1.000,00 como limite do cartão de crédito a ser fornecido ao autor. Mantidas as demais disposições.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca.
W